Tribunal: STF
Processo: RE 1514019
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304, C.C 297, AMBOS DO CP. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. AFASTADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÕES DAS DEFESAS NÃO PROVIDAS” (e-doc. 147).



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos recorrentes alega ter a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região contrariado os incs. XXXV, XL, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 56).



    Assevera que “algumas teses não foram sequer analisadas no julgamento da apelação criminal. Primeiro informar que são dois os processos relacionados, os quais, os defendentes foram condenados a uma pena mínima de 02 (dois) anos de prisão cada. Autos 0006666-20.2016.403.6181, em que a denúncia foi recebida em 01.10.2018 (ID. 130378842, p. 09/14. Autos 5001164-10.2019.403.6181, em que a denúncia foi recebida em 19.11.2018 (ID. 130379015 p. 32/34. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, tem se manifestado em seus julgamentos, que a inovação legislativa que trouxe o Acordo de Não Persecução Penal, deve ser aplicada de forma retroativa, a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado” (fl. 6, e-doc. 152).



    Sustenta que “o ANPP devia ter sido oferecido nos Autos 0006666-20.2016.403.6181, em a denúncia foi recebida em 01.10.2018, na medida em que o Acórdão, não o aplica, por entender que nos dois processos houve a somatória das penas, fixando-as em 04 (quatro) anos, não sendo inferior a 04 (quatro) anos. Nesse sentido, constata-se que o acórdão negou vigência expressa ao do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 152).



    Defende que, “ainda, por outro lado, não foi analisado a possibilidade de oferecer o acordo aos recorrentes, por entender que a pena de 04 (quatro) anos aplicada, não poderia ser beneficiada pelo ANPP. (...) De início, cabe ressaltar, com o devido respeito, que pena inferior a 04 (quatro) anos é de 04 (quatro) anos ou menos” (fls. 7-8, e-doc. 152).



    Afirma que, “de qualquer forma, deve se respeitar o primeiro processo e no mínimo, oferecer o ANPP a ele. O ANPP tem caráter híbrido (trata de matérias penal e processual penal) e é inerente à pretensão estatal de punir, logo, deve ser aplicada de forma retroativa, a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado” (fl. 9, e-doc. 152).



    Argumenta que, “em sendo novatio legis in mellius, a retroação aos processos em curso é mandatória por imposição constitucional (art. 5º, XL, da CRFB/88), não lhe sendo oponível o ato jurídico perfeito, posto que o ANPP, assemelha à transação penal, incidindo sobre as instruções criminais em curso, independentemente de a denúncia ter sido, ou não, recebida, seja por força da retroatividade da Lei nº 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício” (fls. 10-11, e-doc. 152).



    Ressalta que, “no presente caso, apesar de já terem sido proferidos a sentença e o acórdão condenatórios, e mesmo se houvesse um título judicial transitado em julgado, o feito ainda estava em curso quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor. Desse modo, imperativo é o reconhecimento do efeito retroativo do art. 28-A do CPP” (fl. 21, e-doc. 152).



    Pede o “provimento à inconformidade, cassando o acordão ora impugnado por violação expressa a dispositivos da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 152).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede a não admissão e, no mérito, o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 159).



    3. Em 8.3.2024, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso pelo fundamento de insuficiência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 163). Em 22.3.2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa dos recorrentes, houve a retratação da decisão, sob o fundamento de divergência entre os entendimentos jurisprudenciais da Primeira Turma e da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em relação à aplicação do acordo de não persecução penal, e o recurso foi admitido (e-doc. 171).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Busca-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa aos incs. XXXV, XL, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para reformar o acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e possibilitar aos recorrentes a oferta de acordo de não persecução penal.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Em relação às alegadas afrontas aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Sobre a alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo: 



     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    9. O juízo da Sétima Vara Criminal Federal de São Paulo/SP condenou os dois recorrentes, Conrado Borges Pessato e Bernardo Borges Pessato, às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por duas restritiva de direitos (prestação pecuniária, no valor de dez salários mínimos, e prestação de serviços à comunidade) e de vinte dias-multa, pelas práticas dos delitos do art. 304 (uso de documento falso) c.c art. 297 (falsificação de documento público), por duas vezes, ambos do Código Penal, e negou a possibilidade de realização do acordo de não persecução penal, sob estes fundamentos:



    “Requer a defesa de BERNARDO a conversão do julgamento em diligência para realização de Acordo de Não Persecução Penal 
(art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019). (...)



    O Ministério Público pode deixar de apresentar ação penal contra o investigado, em certos crimes (sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos), mediante acordo de cumprimento de determinadas medidas. A regra é a não persecução, ressalvadas algumas exceções. 



    Observo, no presente caso, que são imputados aos denunciados três condutas diversas, a saber, dois usos de documentos públicos falsos, tipificados no art. 304 c.c art. 297, ambos do Código Penal, cuja pena mínima é de 2 anos de reclusão, e um crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), com pena mínima em 1 ano de reclusão. 



    As penas mínimas somadas ultrapassam o limite mínimo de 4 anos, inviabilizando o Acordo de Não Persecução Penal. 



    Mesmo que considerando a absolvição tocante ao delito previsto no art. 299 do Código Penal, descrito na denúncia dos autos nº 0006666-20.2016.4.03.6181, as penas mínimas relativas aos usos de documento falso, praticados em locais e anos distintos, devem ser somadas, o que afastaria a incidência do instituto, que requer pena mínima inferior a 4 anos.



    Por fim, extraem-se, ainda, dos autos, além da prática dos delitos de uso de documento falso, em duas oportunidades, eventual cometimento do delito de exercício ilegal da medicina (art. 282, do Código Penal) e uso de documento de falso perante instituição privada (Univali), a indicar conduta criminal habitual e reiterada, o que também afasta a incidência do instituto, nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II do CPP. (...)



    Fixo-lhes, pois, a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, mínimo legal, para cada um dos crimes, posto ser o quantum necessário e suficiente à reprovação do crime, conforme determina o artigo 59, caput, do Código Penal. (...)



    Em face da regra do art. 69 do Código Penal, torno a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão” (fls. 4-9, e-doc. 99).



    No julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas defesas dos recorrentes, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, na sessão de 7.12.2023, negou provimento aos recursos e manteve as sanções impostas pelo juízo de primeira instância, ao fundamentar:



    “- Os fatos ocorreram em 12.07.2010 e 07.05.2012, após, portanto, o advento da Lei nº 12.234, de 05 de maio de 2010, que alterou a redação então contida no artigo 110, § 1º, do Código Penal, para vedar o reconhecimento da prescrição retroativa com termo inicial em data anterior ao recebimento da denúncia ao queixa. Tendo havido trânsito em julgado da r. sentença para a acusação, os crimes a que foram condenados os acusados, excluída a aplicação do acúmulo material, prescrevem em 04 (quatro) anos, conforme interpretação conjugada dos artigos 109, V, c.c. artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. Entre as datas dos recebimentos de ambas as denúncias (01.10.2018 e 19.11.2018) e a publicação da r. sentença conjunta (06.04.2020), não transcorreu período de quatro anos, de forma que não se podem considerar prescritas as penas impostas aos Apelantes. De igual modo entre a publicação da sentença até o presente momento também não transcorreu lapso temporal de 04 (quatro) anos.



    - Pleito formulado durante a instrução processual de adoção do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP indeferido. Precedentes dos Tribunais Superiores segundo o qual o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP somente é cabível na fase de investigação criminal ou até o recebimento da denúncia. 



    - Nulidade da ação penal diante da ausência de laudo pericial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a perícia técnica pode ser dispensada quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar materialidade e autoria delitivas. 



    - Comprovadas materialidade e autoria delitivas, bem como dolo na conduta dos acusados. Restou sobejamente comprovado nos autos que os acusados, nos dias 12.07.2010 e 07.05.2012, fizeram uso de documentos públicos falsificados (diplomas de medicina), perante a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 



    - Desclassificação para o delito de exercício irregular da medicina (artigo 282 do Código Penal). Indeferimento. Enquanto o delito de exercício irregular da medicina (artigo 282 do Código Penal) tutela a incolumidade pública, no que concerne à saúde coletiva, o delito de uso de documento público falso (artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal) protege a fé pública depositada nos escritos públicos e particulares (no caso, os diplomas contrafeitos), consumando-se com o emprego efetivo de papel falsificado destinado a comprovar fato juridicamente relevante.



    - Princípio da Consunção. Não aplicação. As condutas 
delitivas guardam potencialidades lesivas autônomas. Decorreram aproximadamente dois anos entre a primeira utilização (revalidação da UFRN), até a inscrição perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 



    - Dosimetria da Pena. Aplicação de continuidade delitiva em substituição ao concurso material. Indeferimento. Os delitos imputados não podem ser considerados como tendo as mesmas condições de tempo e lugar. Os crimes objeto da presente ação penal imputados aos acusados guardam independência entre si, porquanto entre eles decorreu o lapso temporal de aproximadamente 02 (dois) anos, além do que foram apresentados perante instituições diversas, em Estados distintos e em condutas autônomas. 



    - Pena definitiva para cada um dos corréus mantida em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime ABERTO, acrescida do pagamento de 20 (dez) dias-multa, arbitrados no valor individual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos, em benefício de entidade assistencial e prestação de serviços à comunidade, conforme indicação do Juízo das Execuções Penais. 



    - Apelações das Defesas a que se negam provimento” (fls. 9-10, e-doc. 147).



    Em 19.8.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.139.695/SP interposto pela defesa dos recorrentes, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior e negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “No tocante à tese de violação do art. 28-A do Código de Processo Penal, deve ser mantida a conclusão estabelecida na decisão agravada. 



    Nesse tópico, a defesa dos agravantes sustentou, em sede de recurso especial, a possibilidade de aplicação retroativa da norma processual em comento. 



    Ocorre que o acórdão atacado, ao manter a sentença nesse aspecto (impossibilidade de aplicação do ANPP), não só se ateve ao momento em que adveio a norma em comento, como também aderiu explicitamente aos fundamentos lançados pelo Juízo processante, no sentido de que o quantum das penas mínimas somadas e o fato de os ilícitos terem sido perpetrados de forma habitual e reiterada, obstavam a aplicação do instituto em comento. (...)



    A defesa dos recorrentes, no entanto, não impugnou integralmente todos esses fundamentos, notadamente aquele atinente ao entendimento de que a existência de conduta delitiva habitual e reiterada seria apta a afastar a norma processual, na forma do 
art. 28-A, § 2º, II, do CPP.



    Assim, considerando a inexistência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão atacado, é de rigor a incidência da Súmula 283/STF” (fls. 3-5, e-doc. 196).



    Essa decisão transitou em julgado em 9.9.2024 (e-doc. 200).



    10. Como assentado no acórdão recorrido, além do fundamento de inadequação do momento próprio para celebração do acordo de não persecução penal, também foi indicada como óbice a quantidade de pena aplicada a cada um dos agravantes (quatro anos de reclusão), maior do que o permitido pela legislação processual, como motivo idôneo para a não aplicação do instituto. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. (...)



    3. Peculato. Pretensão de oferecimento de acordo de não persecução penal. 



    4. Imputada à ré a prática de nove condutas delituosas, em concurso material, deve ser considerada, para a oferta de ANPP, a pena mínima de todas as infrações somadas, não a pena mínima do único tipo penal. 



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 243.813-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. 



    IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a ‘pena mínima inferior a 4 (quatro) anos’. (...)



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 201.610-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2021).



    11. Na espécie, o acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a decisão do juízo de primeira instância, que havia fundamentado pela impossibilidade do acordo de não persecução penal pela ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal. Foi indicado como impeditivo, também, o fato de os delitos praticados pelos recorrentes terem sido executados de forma habitual e reiterada. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, não foi impugnado pelos recorrentes no recurso extraordinário interposto. Incide, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    II – Consoante o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III – Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.497.976-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA 
N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.442.308-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 283/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LXIII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. (...)



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.448.521-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 12.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora